Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE ITBI. SOLIDARIEDADE ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. PARCELAMENTO POR UM DOS COOBRIGADOS. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida contra acórdão que deu provimento a recurso do Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança e do protesto de ITBI.
2. A embargante sustenta omissão quanto ao efeito jurídico do parcelamento celebrado pela adquirente do imóvel; omissão sobre a distinção entre solidariedade tributária e legitimidade do protesto; contradição na aplicação do art. 123 do CTN; erro de premissa jurídica por utilização de norma posteriormente revogada; e necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos efeitos do parcelamento firmado por apenas uma das devedoras solidárias; (ii) saber se o acórdão deixou de examinar a distinção entre solidariedade tributária e legitimidade do protesto; (iii) saber se há contradição na aplicação do art. 123 do CTN; (iv) saber se houve erro de premissa jurídica pela aplicação de norma posteriormente revogada; e (v) saber se é cabível o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/1995.
5. O acórdão consignou que, à época do fato gerador, estava vigente a norma distrital que estabelecia a responsabilidade solidária do transmitente e do adquirente pelo ITBI. Aplicou-se o CTN, art. 144, que determina a incidência da lei vigente ao tempo do fato gerador, bem como os arts. 105 e 106, afastando a retroatividade da norma revogadora.
6. A solidariedade prevista no CTN, art. 124, I, autoriza a cobrança integral do crédito de qualquer dos coobrigados. O parcelamento firmado por apenas um deles não implica exoneração automática do outro. Ajustes particulares não vinculam o Fisco, nos termos do CTN, art. 123. Não há omissão.
7. Reconhecida a responsabilidade solidária e inexistindo vício na constituição do crédito, são legítimos a inscrição e o protesto. A alegação de que o Fisco teria eleito apenas um devedor revela inconformismo com a conclusão adotada.
8. A revogação posterior da norma distrital não afasta sua incidência sobre fatos geradores ocorridos durante sua vigência, conforme o CTN, art. 144. Não há erro de premissa jurídica.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a oposição de embargos exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausente vício no julgado (Enunciado 125 FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 105, 106, 123, 124, I, e 144.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125/FONAJE.